Tribunal: TJPA
Processo: 0851242-36.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851242-36.2021.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS RECURSAIS – DO RECURSO DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – REAJUSTE - MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – DO RECURSO DA AUTORA SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO

CARVALHO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –IMPROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO.

1.

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

2.

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela requerida, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

3. DO RECURSO DA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

4.
Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde da recorrida se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

5.
Sentença de parcial procedência.

Aplicação do CDC. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS.

6. In casu,

o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade.

7. DO RECURSO DA AUTORA
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO.

8.
Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
rest
ou
demonstrado nos autos a

conduta abusiva da apelante/apelada UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que desrespeitou os princípios contratuais da

transparência e lealdade, o que justifica a indenização por dano moral

pleiteada
.

9. Como é sabido,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

10.
No caso
sub examine
,
faz-se necessário ponderar ser indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido, com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts, 186 e 927 do Código Civil.

11.
In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise e

os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo a parte requerida.

12.
RECURSOS CONHECIDOS
,
NEGANDO PROVIMENTO
ao manejado pela ré
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao
manejado pela autora
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO,
tão somente para fixar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO,
tendo como partes
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
E

DANDO PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
,
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0851242-36.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADA:

SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO

APELADA/APELANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO,
interposto por

SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO E

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,

ajuizada contra si por
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A autora
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que, ao completar 59 (cinquenta e nove anos) sofreu reajuste ilegal e abusivo em janeiro de 2021, com um acréscimo de R$595,28 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), em razão da mudança de faixa etária, ultrapassando o percentual de 92% (noventa e dois por cento),
superando qualquer índice inflacionário do período.

Acrescentou que solicitou informações sobre o reajuste aplicado, bem como a proposta de revisão do contrato e, que, em resposta, a requerida
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
justificou o referido reajuste,
alegando a existência de previsão contratual, informando que existia proposta pendente de revisão do reajuste contratual de 92,92% (noventa e dois virgula noventa e noventa e dois por cento), inviabilizando sua permanência no plano de saúde.

Destaca que a relação negocial fora firmada de forma adesiva, na qual as cláusulas foram estipuladas unilateralmente pela empresa requerida, cabendo a autora discutir ou modificar o conteúdo do contrato, restando-lhe, apenas, opor sua aceitação ao referido contrato.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida aplicasse o reajuste máximo de 40,11% (quarenta virgula onze por cento) sobre as mensalidades da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC, bem como o pedido justiça gratuita (ID 10930746).

A empresa requerida apresentou contestação (ID
10930758
), afirmando que as mensalidades sofrem acréscimo, de acordo com o reajuste por mudança de faixa etária, estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
10930789
), refutando a tese apresentada pela empresa requerida

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10930799
), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para: I) DECLARAR abusiva a cláusula contratual que prevê o aumento de 92,92% da mensalidade da autora em razão da mudança de faixa etária a partir de 59 anos; II) CONDENAR a parte requerida a obrigação de fazer, limitando o reajuste referente à faixa etária de “59 anos e mais”, ao percentual de 40,11% (quarenta virgula onze por cento) na mensalidade do plano de saúde da autora, bem como a devolução

dos valores pagos, além do limite fixado na sentença.

Consta, ainda, no decisum, a condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa condenação.

Inconformada, a autora
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
interpôs recurso de Apelação (ID 10930802), alegando ter restado demonstrado nos autos a conduta abusiva da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que desrespeitou os princípios contratuais da transparência e lealdade, justificando a indenização por dano moral pleiteada, razão pela qual a sentença merece reforma, tendo em vista que as circunstâncias vivenciadas tiveram o condão de atingir sua honra, causando-lhe dano moral indenizável.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a quo, e a condenação ao pagamento da importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a requerida
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
também
interpôs recurso de Apelação (ID 10930805).

Sustenta que os percentuais de reajuste estão em observância a Lei n° 9.556/1998, devendo seguir o que consta de seu instrumento, observando-se as normas da legislação consumerista, bem assim autorizados e monitorados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma que o reajuste aplicado é lícito, em razão da variação de custos, necessidade de reajuste técnico (sinistralidade) e por mudança da faixa etária, requerendo a reforma integral da sentença e, alternativamente, aplicação do reajuste na mensalidade no percentual de 88% (oitenta por cento), conforme julgamento do RESP 1568244/RJ.

Em sede de contrarrazões (ID 10930812), pugnou a autora
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
pelo improvimento do recurso manejado.
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
apresentou contrarrazões (ID

10930814), pugnando pelo provimento do apelo por si interposto, reformando a sentença, para que os pedidos da parte contrária fossem julgados improcedentes.

Coube-me, por distribuição a relatoria de feito.

Instada a se manifestar (ID
10933916
), o Douto Procurador de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso da UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É o
Relatório
.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito

MÉRITO

Considerando a dissociação entre as matérias aduzidas pelas partes, analiso os recursos separadamente, com preferência ao recurso interposto pela requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença.

DO RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade das cobranças efetivadas, à observância às Resoluções atinentes à matéria.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma.

Consta das razões recursais, a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde da autora se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

Nesse sentido, importante salientar que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável. A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469
,
que disciplina:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

As limitações legais admitem:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015). ”

Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde da autora, no percentual de 92,92%, após ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30).”(Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade. 2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º 9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o reajuste de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004.” (2015.01215680-75, 144.812, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 2015-03-30, P. 2015-04-15).”(Negritou-se).

Assim, considerando que o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, abusiva é a cláusula contratual que o estabeleceu, sendo a manutenção da sentença, ora vergastada, é medida que se impõe.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, insta esclarecer que, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deva ser afastada.

DO RECURSO DA AUTORA
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO

Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos a conduta abusiva da operadora de plano de saúde, que desrespeitou os princípios contratuais da transparência e lealdade, o que justifica a indenização por dano moral pleiteada.

Como é sabido, a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este, a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tais como: o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso
sub examine
,
faz-se necessário ponderar ser indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido, com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar já na idade de 59 (cinquenta e nove) anos, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts, 186 e 927 do Código Civil.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. REAJUSTE ABUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL E MORAL. EXISTÊNCIA
.
Ação cognitiva a buscar a revisão de percentual de aumento aplicado em razão de mudança de faixa etária, a declaração de nulidade das cláusulas que entendem ser abusivas, a devolução do que foi pago a maior e a reparação moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Entendimento recente do STJ de que a cláusula de reajuste da mensalidade por faixa etária, por si só, não é abusiva. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2
. Prova pericial conclusiva no sentido de que o reajuste perpetrado pela operadora de plano de saúde foi abusivo, portanto, não se enquadra nos parâmetros estatuídos pelo recurso especial repetitivo supracitado, estando caracterizada a falha na prestação do serviço a ensejar a reparação. 3. Recurso ao qual se nega provimento
.

(TJ-RJ - APL: 02096838920118190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.568.244/RJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DA MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR FUNDADO NA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO É VÁLIDO DESDE QUE (I) HAJA PREVISÃO CONTRATUAL, (II) SEJAM OBSERVADAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS REGULADORES E (III) NÃO SEJAM APLICADOS PERCENTUAIS DESARRAZOADOS OU ALEATÓRIOS QUE, CONCRETAMENTE E SEM BASE ATUARIAL IDÔNEA, ONEREM EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR OU DISCRIMINEM O IDOSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 03095443820178190001, Relator: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, merecendo reparo a sentença atacada nesse ponto.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral não é repor um desfalque patrimonial, mas representa para o lesionado uma satisfação igualmente moral, ou seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise e
os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo a parte requerida.

Nesse sentido colaciono o julgado:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA –IMPLEMENTO DA IDADE DE 70 (SETENTA) ANOS – REAJUSTE ABUSIVO QUE REDUNDA EM MAIS DE 100% (CEM POR CENTO) – APLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ESPÉCIE - NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À 16/09/2012 – INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE FAZ ERIGIR O PAGAMENTO DE ASTREINTES E NÃO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Revisão Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais: 2. Em que pese o pedido de suspensão do processo com o escopo de aguardar a conclusão do julgamento do REsp n.º 1.568.244, informo que este já fora julgado em 14/12/2016, o que permite o julgamento da presente demanda. 3. Cinge-se a controvérsia recursal à prescrição da devolução dos valores anteriores à 16/09/2012, ausência de demonstração de danos de natureza moral e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório, à legalidade do reajuste, à inexistência do dever de restituir valores seja de forma simples ou em dobro e à inaplicabilidade do Estatuto do Idoso ao caso concerto. 4. A questão principal volta-se ao pedido de revisão do reajuste procedido no Plano de Saúde da autora, ora apelada, à restituição do indébito e à reparação de cunho moral por ato ilícito atribuído à operadora do plano de saúde, requerida, ora apelante. 5. DA LEGALIDADE DO REAJUSTE E DA INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO IDOSO 6. A autora firmou, em 1986, Contrato de Seguro Saúde Individual com a Golden Cross, a qual fora sucedida pela Unimed Rio a partir de 01/10/2013, conforme os documentos ID 768442, tendo, outrossim, sofrido reajuste de 101,78% (cento e um vírgula setenta e oito por cento) na sua mensalidade ao implementar 70 (setenta) anos em 14/11/2009 (Carteira de Identidade ID 768442), o qual fora diluído em 10 (dez) anos a partir de dezembro de 2009. 7. No Contrato firmado pela autora não consta a indicação do percentual do aumento correspondente ao reajuste, uma vez não ter sido adaptado aos ditames da Lei n.º 9556/1998, observando, in casu, ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação do verbete sumular n.º 469, STJ. 8. O Estatuto do Idoso veda o aumento abusivo da operadora de saúde contra o idoso, conforme disposto em seu art. 15, § 3º. 9. A vedação do aumento por mudança de faixa etária para o idoso aplica-se também aos contratos celebrados antes da vigência do Estatuto do Idoso, consoante o art. 15 da Lei n.º 9.565/1998 ( Lei dos Planos de Saúde). 10. O aumento por faixa etária para idoso é vedado, observando que a referida vedação restou relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça através de julgamento do REsp 1568244/RJ, submetido ao rito de recursos repetitivos (tema 952) que firmou a tese de que:” O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” 11. In casu, apesar de o Plano de Saúde apelante alegar a legalidade do reajuste impugnado, considerando tratar-se de plano não-adaptado e, assim, não conter previsão contratual de reajuste, firmo o entendimento de que o aumento praticado possui caráter abusivo, eis que ultrapassa 100% (cem por cento) do valor anterior, não tendo a operadora se desincumbido de seu ônus probatório quanto à comprovação da necessidade do reajuste no patamar praticado, observando ainda a ausência de manifestação expressa da Agência Nacional de Saúde como prevê a Súmula Normativa n.º 03/2001. 12. Não se afigura razoável uma majoração que dobra o valor cobrado, mesmo que dividido para pagamento anual, observando que não restou demonstrado nas faturas trazidas aos autos o aumento anual, que usualmente era efetivado. 13. Houve descumprimento do disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a informação é direito básico do consumidor, como especificado no art. 6º, III do referido Diploma Legal. 14. PRESCRIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À 16/09/2012 15. A devolução do valor pago a maior pela apelada ao apelante deve ser realizada de forma simples, considerando o prazo prescricional de 03 (três) anos, em decorrência da aplicação do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002. 16. Demanda ajuizada em 16/09/2015 e, assim, a devolução da quantia cobrada à título de aumento por faixa etária deve ocorrer em relação aos valores cobrados a partir de setembro de 2012, uma vez operada a Prescrição dos valores anteriormente cobrados a partir de 14/11/2009. 17. DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO OU DE FORMA SIMPLES 18. Em que pese o entendimento esposado pelo MM. Juízo ad quo a quando da sentença, verifico que a devolução em dobro determinada a partir do deferimento da concessão da tutela provisória, na audiência realizada em 19/09/2016 não decorre de má-fé, conforme acima explicitado e, sim, de descumprimento de determinação judicial, a qual conforme consta do decisum ID 768459 fixou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que o descumprimento restou demonstrado pela Petição ID 768461, afastando-se, assim, a devolução em dobro nos termos da sentença. 19
. DOS DANOS MORAIS E, SUCESSIVAMENTE, DA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 20. A sentença atacada fixou R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, em favor da autora
. 21. Indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar já na idade de 70 (setenta) ano, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 22. O valor fixado se encontra em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, não merecendo, outrossim, qualquer reproche. 23. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a repetição do indébito em dobro a partir da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, ratificar a incidência das astreintes e declarar prescritas as parcelas referentes ao indébito anterior a 16/09/2012, mantendo a sentença em seus demais termos.

(TJ-PA - APL: 00725715020158140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019).” (Negritou-se).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLAÚSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO EM MAIS DE 100%. ESTATUTO DO IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. O STJ considerou que o entendimento firmado no Tema 952 deve ser aplicado para os contratos coletivos, uma vez que inexiste distinção entre os planos de saúde coletivo, empresarial, por adesão, individual e familiar para efeito de decidir a respeito da legalidade de cláusula que reajusta mensalidade com fundamento em faixa etária.- O reajuste por faixa etária, há de observar que os riscos se tornam maiores com o avanço da idade, não sendo ilícita, de modo geral, a previsão contratual de majoração da mensalidade em virtude da mudança de faixa etária, exceto a partir dos 60 (sessenta) anos, de acordo com o Estatuto do Idoso - A majoração por faixa etária deve ser feita em percentual razoável, que viabilize a permanência do consumidor naquele plano de saúde, observando-se, portanto, o necessário equilíbrio contratual. Não se pode permitir, destarte, que o aumento sujeite ao arbítrio de uma das partes todo efeito do negócio jurídico - O reajuste por faixa etária (59 anos) em percentual maior que 100% (cem por cento) configura-se flagrantemente abusivo, determinando significativo acréscimo na mensalidade do plano, o que pode impedir, conforme dito, o cumprimento do pacto pela segurada, ocasionando a perda da cobertura que possui há sete anos, deixando, consequentemente, em risco a proteção a sua saúde -
Considerando as circunstâncias do caso, as condições econômicas das partes e, ainda, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), divididos solidariamente entre as partes demandadas, atende a finalidade compensatória e desestímulo à conduta ilícita praticada, devendo ser mantida.

(TJ-PE - APL: 5155591 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 04/12/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2018).” (Negritou-se).

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, razão na asiste a parte requerente, tendo em vista que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença pelo Juízo de origem se mostra adequado a compensar o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO MANEJADO PELA UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABLHO MÉDICO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO MANEJADO PELA AUTORA
SANDRA MARIA CASTRO DE CARVALHO CARVALHO
, tão somente para fixar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/12/2022